Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714289-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informou a realização do procedimento pleiteado. A parte alega que o cumprimento da determinação judicial foi parcial, pois precisou pagar a prótese mamária no valor de R$ 1.940,00. Requereu a “conversão do procedimento em perdas e danos” e, para comprovação, anexou nota fiscal (ID 45701390 e 45701391). Encaminhem- se os autos ao Ministério Público para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA